Tribunal: STF
Processo: RE 1277129
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE ROYALTIES POR MUNICÍPIO. CITY GATES. SUSPENSÃO DOS ARTS. 48 E 49 DA LEI N° 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NAS RAZÕES RECURSAIS QUANTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282, 284 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo no artigo 102, inciso III, alínea b da Constituição da República, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. LEI No 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI No 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI No 4.917-DF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Upanema - RN, com pedido de liminar, contra ato do Superintendente de Participações Governamentais da ANP - Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, objetivando a sua manutenção como beneficiário do pagamento de royalties em percentual calculado sem a aplicação dos efeitos do § 3º. do inciso II do art. 48 e o § 7º. do inciso II do art. 49 da Lei Nº 9.478/97, alterada pela Lei nº 12.734/2012. 



    2. Nas obrigações de trato sucessivo, tal como ocorre no repasse mensal dos royalties, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, não restando configurada hipótese de decadência suscitada pela impetrada. 



    3. Medida cautelar deferida na ADI no 4.917-DF reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei no 9.784/1997 na nova redação, inclusive dos incisos dos Artigos 48 e 49. Assim, verificando-se que o § 3o, do Artigo 48 e o § 7o, do Artigo 49 fazem menção expressa a esses dispositivos declarados inconstitucionais, não podem ser aplicados. 



    4. A decisão da Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de relatora da ADI no 4.917-DF, que declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneçainalterada até a análise de mérito da referida ADI. Nessa perspectiva, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha pleiteado, na ADI em comento, a declaração de inconstitucionalidade do § 3o, do Artigo 48 e do § 7o, do Artigo 49, ambos da Lei no 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei no 12.734/2012, fato é que aplicar-se tais dispositivos, em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF. 



    5. É portanto indubitável que a intenção do STF foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei nº 12.734/2012, traria sobresuas economias, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão ora atacada. 



    6. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em recente decisão, declarou a inconstitucionalidade dos artigo 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, afastando, assim, eventuais divergências acerca do tema.(TRF, 2ª Reg., Órgão Especial, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJ 18.11.2015). 



    7. Remessa necessária e apelação desprovidas.”  (Doc. 6, p. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta que o declaração de inconstitucionalidade de lei federal na decisão recorrida gera repercussão geral de forma automática, nos termos do art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil, e, no mérito, aponta que a atuação da ANP pautou-se no princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição da República). 



    Alega que a decisão para aplicar a nova sistemática de repartição de royalties se deu com base na Lei n° 12.734/2012, que alterou os critérios de cálculo, bem como a decisão do Tribunal de origem é contrária a legislação vigente e que a suspensão dos dispositivos legais pela ADI nº 4.917 não implicava na impossibilidade de aplicação dos artigos 48, §3º, e 49, §7º, da Lei n° 9.478/1997, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012. A autarquia salientou, ainda, que a ampliação do rol de municípios beneficiários dos royalties estava de acordo com o ordenamento jurídico e não violava direitos adquiridos.



    Aduz que “a inclusão de nova categoria de city gate (ponto de entrega) pelo §3º do art. 48 e §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, não foi impugnada pelo Estado do Rio de Janeiro na ADI 4917”. Ademais, afirma que com “a derrubada dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional e publicação da Lei nº 12.734/2012, os dispositivos não suspensos pela medida cautelar (dentre eles o §3º do art. 48 e §7º do art. 49, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012) passam a gerar efeitos financeiros na distribuição de royalties a ser realizada no presente mês de junho/2013, referente à produção/movimentação de abril/2013.“



    Assevera que, “a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento é incabível, seja porque não pode ser feita por via difusa, seja porque não há qualquer dependência entre o §3º do art. 48 e o §7º do art. 498 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917. “



    Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer os critérios de repartição estabelecidos pela legislação alterada. (Doc. 6, p. 16).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 21).



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 7, p. 27).



    Em 08 de julho de 2020, a Eminente Ministra Rosa Weber determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 4917. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Analisados os autos, constata-se que a recorrente, apesar de mencionar artigos constitucionais no apelo extremo, apresentou, tão somente, fundamentação genérica e imprecisa no que toca aos dispositivos constitucionais supostamente violados, o que caracteriza, ante a falta de especificidade, deficiência da fundamentação, atrair a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Neste sentido, colaciono as ementas da decisão monocrática prolatada no ARE 1.535.239, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06/03/2025 e do acórdão no RE 1.322.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2021, respectivamente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 284 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes. 



    3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido” (destaquei).



    Assevere-se, ainda, no que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se a jurisprudência desta Suprema Corte consolidada no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos análogos ao presente, no ARE 1.356.646, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022; e no RE 1.262.271, minha relatoria, DJe de 02/04/2020, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. APROVAÇÃO EM NOVO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO PELA PRÓPRIA ADMNISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Destaquei)



    Nota-se, igualmente, que o dispositivo supostamente violado, não fora debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram interpostos os embargos de declaração a fim de sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam.



    A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” 



    (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Sobre o tema, tem-se entendimento no mesmo sentido exarado nos acórdãos: ARE 1403282 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04/09/2023 e RE 1467381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02/04/2024, respectivamente; 



    “EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1 E 25 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Ademais, ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se evidencia no caso, a pretensão da recorrente não prosperaria.



    Isso porque, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n° 7.990/1989 e 9.478/1997 com alterações realizadas pela Lei n° 12.734/2012), bem como seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que atrai a incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com essa orientação, cito decisões de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 766.161-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/03/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.286.440-AgR/RJ, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 23/03/2023).



    Observem-se ainda, em sede monocrática, os seguintes julgados: ARE 1.526.425, minha relatoria, DJe 14/02/2025; RE 1.493.455, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/05/2024; ARE 1.378.325, Relator o Min. André Mendonça, DJe 29/11/2023; ARE 1.388.022 AgR, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/11/2023; ARE 1.444.138, Relatora a Min. Rosa Weber 18/07/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente